Tribunal: TJMT
Processo: 1048904-77.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048904-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (RECORRENTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (ADVOGADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO E VALOR. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO ANTERIOR À ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de serviços de pagamento automático de pedágios e estacionamentos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 e repetição de indébito no valor de R$84,00, em razão de alteração unilateral de plano contratado e negativação do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral do plano contratado, com aumento do valor mensal, configura prática abusiva; e (
ii
) saber se a negativação do nome da consumidora por débito anterior à alteração contratual gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração unilateral do plano "SEM PARAR CIDADE 2023 22 I" para "SEM PARAR TURBO II", com aumento do valor mensal, sem informação clara e precisa sobre o novo preço, configura prática abusiva, sendo nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, X e XIII, do CDC.

4. A cobrança indevida decorrente de alteração contratual unilateral e abusiva, em violação à boa-fé objetiva, enseja a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

5. A negativação do nome da consumidora ocorreu em razão do não pagamento de fatura anterior à alteração unilateral do contrato, cujo valor era contratualmente devido, configurando exercício regular de direito por parte da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A alteração unilateral de plano e preço em contrato de consumo, sem informação clara e adequada, configura prática abusiva, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51, X e XIII, do CDC. 2. A negativação por débito anterior à alteração contratual abusiva, quando o valor era contratualmente devido, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 42, parágrafo único, 51, X e XIII; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 20/03/2023; TJMT, N.U 1007369-05.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, j. 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048904-77.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido
: DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) em dezembro de 2023, contratou o serviço "Sem Parar" com a promessa de que a cobrança de R$ 19,90 ocorreria apenas nos meses de utilização; b) a partir de julho de 2024, a reclamada passou a cobrar indevidamente o valor de R$ 69,90 mensais, alegando a inclusão de dois veículos, o que não foi solicitado; c) após suspender os pagamentos, teve seu nome negativado por um débito de R$ 69,80;
e
d) solicitou cópia do contrato, mas não a recebeu. Requereu

a declaração de inexigibilidade do débito
,
o cancelamento do contrato
, bem como
a condenação da
parte
reclamada à repetição do indébito
em dobro do valor cobrado indevidamente e
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o contrato inicial era válido, mas em 01/06/2025 houve alteração unilateral do plano sem autorização, com aumento indevido do valor da prestação; b) a notificação sobre a alteração foi genérica e não informou o novo valor; c) a negativação foi indevida, pois a própria reclamada afirmou em contestação que o contrato estava "adimplente"; d) a cobrança a maior e a negativação indevida configuram falha na prestação do serviço e ato ilícito.
Julgou parcial mente proced ente a ação para

condenar
a
parte
reclamada
ao pagamento de
R$ 84,00
, a título de repetição de indébito já na forma dobrada, e
R$ 4.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve ato ilícito, pois a alteração do plano ocorreu devido à descontinuidade do anterior, com prévia notificação em fatura, e a continuidade do uso pela consumidora implicou em aceitação tácita; b) as cobranças e a negativação foram legítimas, decorrentes do contrato e do inadimplemento da recorrida; c) não há dano material a ser restituído, tampouco má-fé que justifique a devolução em dobro; d) não ocorreu dano moral, tratando-se de mero aborrecimento contratual; e)
o quantum indenizatório fixado é excessivo; e f)
a atualização da condenação deve ocorrer unicamente com a incidência de Taxa SELIC
. Requereu
a reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cláusulas contratuais abusivas.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil.

Todavia, na relação de consumo, nos termos do art. 51 do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

“X -
permitam
ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

(...)

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;”

Assim, existindo cláusula abusiva no contrato que restrinja direitos fundamentais ou equilíbrio das partes, deve ser a mesma declarada nula.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNERÁRIO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em existindo cláusula abusiva que restringe direitos fundamentais do contrato ou equilíbrio das partes, deve ser a mesma declarada nula. (...) (N.U 0000120-77.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023)”

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes, configurando-se a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Reconhecida a nulidade do contrato por violação ao artigo 51, IV, do CDC, diante da imposição de cláusulas abusivas e alteração unilateral das condições inicialmente ajustadas. (...) (N.U 1007369-05.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024)”

No caso em análise, é incontroverso que a parte reclamada alterou unilateralmente o plano da consumidora de "SEM PARAR CIDADE 2023 22 I" para "SEM PARAR TURBO II" em 01/06/2025, o que resultou em um aumento do valor mensal.

A re
querida
alega que notificou previamente a consumidora por meio de um aviso na fatura com vencimento em maio de 2025 (ID
/PJe2
338354867). Contudo, a referida notificação foi genérica e não informou de maneira clara e precisa o novo valor que seria cobrado, violando o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC.

Dessa forma, a alteração unilateral do preço e das condições do contrato configura prática abusiva, sendo nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, X e XIII, do CDC.

Portanto, a cobrança do valor excedente de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) na fatura de junho de 2025 (ID
/PJe2
338354390) foi ilícita,
justificando
a manutenção da condenação à repetição do indébito.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Conforme analisado no tópico anterior, a cobrança a maior no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) foi indevida
, por decorrer
de alteração contratual unilateral e abusiva.

A conduta da recorrente, ao modificar o plano e o preço sem fornecer informação clara e adequada à consumidora, viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo. Não se trata de engano justificável, mas de uma falha grave na prestação do serviço.

Por conseguinte, a sentença agiu corretamente ao determinar a restituição em dobro do valor, totalizando R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Todavia, no presente caso, a
pesar da ilicitude na alteração do plano, a análise do dano moral exige uma avaliação distinta. A negativação do nome da parte reclamante ocorreu em razão do não pagamento da fatura de abril de 2025, no valor de R$ 69,80 (ID
/PJe2
338354397).

É importante destacar que este valor corresponde à mensalidade originalmente contratada e incontroversa (R$ 34,90 por veículo), antes da alteração unilateral que só ocorreu em junho de 2025. A própria autora admite
,
na petição inicial
,
que "suspendeu os débitos em seu cartão",
sem comprovar nenhuma
comunicação prévia à empresa sobre sua intenção ou a tentativa de pagar a parte que entendia devida.

Ao suspender unilateralmente o pagamento de uma fatura cujo valor era, naquele momento, contratualmente
correto e
devido, a consumidora incorreu em inadimplência. Assim, a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, referente a esse débito específico, constituiu um exercício regular de direito por parte da credora.

Portanto, embora a alteração posterior do plano tenha sido abusiva, a negativação que gerou o pleito de dano moral foi legítima
por decorrer
de uma inadimplência provocada pela própria consumidora.

Assim
sendo
,
deve ser afastada a
condenação por danos morais
arbitrada na sentença
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para
afastar a condenação por danos morais
fixada na sentença
, mantendo-a em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026